Tribunal: TJPA
Processo: 0856051-40.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856051-40.2019.8.14.0301

APELANTE: W.R. - REPRESENTACOES LTDA.

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR REQUERENDO A REFORMA DO JULGADO PARA DETERMINAR QUE O MARCO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SEJA A DATA DA EMISSÃO DE CADA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DESCABIMENTO. SÚMULA 43 DO STJ. APELAÇÃO ADESIVA DO REQUERIDO. PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL E FORO DE ELEIÇÃO. REJEITADAS. NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE IRREGULARIDADE NA RESCISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 34 DA LEI 4.886/65. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0856051-40.2019.8.14.0301

AGRAVANTE/AGRAVADO: W.R. - REPRESENTACOES LTDA.

AGRAVANTE/AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR REQUERENDO A REFORMA DO JULGADO PARA DETERMINAR QUE O MARCO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SEJA A DATA DA EMISSÃO DE CADA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DESCABIMENTO. SÚMULA 43 DO STJ. APELAÇÃO ADESIVA DO REQUERIDO. PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL E FORO DE ELEIÇÃO. REJEITADAS. NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE IRREGULARIDADE NA RESCISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 34 DA LEI 4.886/65. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
W.R. - REPRESENTACOES LTDA. e

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 11149206 e 12322926
que NEGOU PROVIMENTO aos recursos das partes.

Na origem, a
W.R. - REPRESENTACOES LTDA.
sustenta, em síntese, que ter sido representante comercial da parte requerida por cerca de 10 (dez) anos, ocasião em que intermediou a venda de planos de saúde em nome de HAPVIDA, difundindo seu nome na cidade de Belém-PA. Contudo, sem qualquer justificativa ou prévio aviso, houve a rescisão unilateral do contrato por parte do plano demandado, ao bloquear a senha da autora para cadastramento de contratos de intermediação, em vilipêndio ao que determina o artigo 34, da Lei nº. 4.886/65.

O autor sustenta, ainda, que os valores recebidos a título de comissão por intermediação de venda dos planos de saúde e odontológicos eram sua principal fonte de renda, pois como vendedora exclusiva da HAPVIDA, não podia comercializar nenhum outro produto similar ao da requerida, motivo pelo qual tal rescisão unilateral e inesperada causou-lhe brusco decréscimo de seu fluxo financeiro e consequente encerramento de suas atividades.

Desta forma, requereu a declaração, em sede de tutela antecipada, de invalidade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de representação comercial firmado entre as partes, de modo a vigorar as disposições constantes da Lei específica que rege a matéria. Pugnou, ainda, seja a ação julgada totalmente procedente para condenar a requerida no pagamento das indenizações pelo rompimento unilateral e antecipado do contrato, de acordo com o art. 27, alínea “j”, e art. 34 da Lei nº 4.886/65, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Houve o deferimento da tutela antecipada pugnada (cf. ID 14795060).

A parte demandada apresentou contestação em que aduz, em suma, as preliminares de incompetência territorial deste juízo, ante a cláusula contratual que elegeu o foro de Fortaleza-CE para dirimir os conflitos decorrentes desta relação; e a de inépcia da inicial, por suposto pedido genérico, sem delimitar a que os valores pleiteados se referem.

No mérito, aduz ser improcedente a ação, já que há expressa cláusula que prevê a possibilidade de rescisão imotivada do contrato por qualquer das partes. Ademais, afirma que a autora já não cumpria com suas obrigações, agindo com desídia no cumprimento do contrato, tanto que não logrou êxito em bater as metas fixadas em comum acordo e operava vendas de forma inadequada (ID 17960442).

Réplica (ID 19405942).

Instigadas a manifestarem-se sobre as provas, a parte autora informou não ter interesse em sua produção (ID 19704315) e a requerida pugnou pela designação de audiência para a oitiva de testemunha (ID 19844228).

O juízo indeferiu a produção de provas requerida e determinou o julgamento antecipado da lide (21961105).

Sobreveio a sentença prolatada nos seguintes termos:

“(...)Decido.

Julgo antecipadamente o pedido, com fundamento no artigo 355, inciso I, do CPC, prescindindo o feito de aprofundamento instrutório, em razão da natureza da matéria discutida e dos elementos probatórios já constantes dos autos.

I. Das Preliminares

Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência territorial deste juízo, tendo em vista a cláusula contratual de eleição do foro de Fortaleza-CE para processar e julgar quaisquer demandas decorrentes do contrato de representação objeto dos presentes, esta não merece guarida.

A decisão que concedeu a tutela antecipada para afastar a referida cláusula de eleição de foro mantém-se hígida. Tal afirmação se explica não apenas pela patente hipossuficiência da parte autora em relação à demandada, que certamente teria o acesso à justiça comprometido caso tivesse que litigar em estado diverso de onde se localiza a sua sede, mas também porque Belém é o foro onde a atividade comercial foi contratada, sendo esta uma ação de reparação de dano (cf. disposto no art. 53, inciso IV, alínea “a” do CPC).

Não se olvide, ainda, que a própria legislação específica concernente à representação comercial estabelece a competência do domicílio do representante para julgamento das controvérsias que surgirem entre ele e o representado (cf. artigo 39, da Lei 4.886/65).

(...)

Dessa forma, não há que se falar em incompetência deste juízo para julgamento deste feito.

Outra sorte não cabe à preliminar de inépcia da petição inicial. Ao contrário do que alegado pela parte demandada, o pedido não se define como genérico, já que a exordial explica os fundamentos da quantia pretendida com o ajuizamento da ação.

A parte autora busca a indenização por rompimento de contrato, com base nos arts. 27, j, e 34, ambos da Lei nº 4.886/65, cujo cálculo toma por base as notas fiscais apresentadas nos autos, e encontra-se devidamente discriminado na inicial.

Sendo assim, não há que ser acolhida também a preliminar de inépcia da inicial.

No mérito, o pedido é parcialmente procedente. Explico.

Em contestação, a requerida limitou-se a alegar que a cláusula 12ª do contrato, em seu parágrafo único, permite sua livre rescisão pela representada, independentemente de justa causa ou a incorrência de multa, desde que ela o faça com 30 (trinta) dias de antecedência.

No mais, justificou a ruptura contratual sob o argumento de que “a empresa autora não mais cumpria suas obrigações, agindo com desídia no cumprimento do contrato, tanto que, nos últimos meses de atuação, a parte autora não conseguiu bater as metas fixadas em comum acordo e trazia conflitos a empresa ré por vendas de forma inadequada, que geraram nips, junto a ANS, bem como reclamações a ouvidoria desta operadora.”

Entretanto, a empresa demandada não deu qualquer aviso prévio sobre a ruptura contratual unilateralmente operada por ela. Na verdade, houve mera comunicação, via e-mail, depois de ser provocada pelo representante da autora, confirmando que a sua senha de acesso ao sistema tinha sido bloqueada naquela manhã.

Além disso, apesar da requerida apresentar em juízo as supostas razões que embasaram sua decisão, ela não instruiu sua defesa com nenhum documento apto a comprovar as apontadas faltas cometidas pela autora, ou mesmo que diga respeito às metas estabelecidas, e muito menos o insucesso em alcançá-las.

Dessa maneira, entendo ser imperioso indenizar a parte autora pela brusca ruptura da representação.

O artigo 34 da Lei nº 4.886/65 assim dispõe sobre a denuncia contratual sem justa causa:

“Art . 34. A denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, do contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses, obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato, à concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um têrço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores.” (Destacou-se)

Tal dispositivo deve regular o caso em questão, já que se trata de contrato de representação por tempo indeterminado, em vigor por mais de seis meses, e rompido sem aviso prévio de 30 (trinta dias).

Sendo assim, a requerente faz jus a indenização no importe de 1/3 (um terço) das comissões por ela auferidas nos três últimos meses em que se deu a representação.

Por outro lado, denego o pedido de indenização com base no artigo 27, “j”, da Lei nº 4.886/65. Isto porque o artigo 27 limita-se a enumerar as disposições que devem conter do contrato de representação comercial. Não há nele, propriamente, a cominação de uma multa em sí, por isso incabível sua aplicação na presente circunstância.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da demanda, julgando PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito elencado na inicial, para o fm de confirmar a liminar já deferida, e condenar a empresa ré ao pagamento de indenização à parte autora no importe de 1/3 (um terço) das comissões por ela auferidas nos três últimos meses em que se deu a representação, sendo que tais valores devem ser corrigidos monetariamente desde a data da rescisão do contrato e acrescidos de juros de mora na base de 1%, ao mês, a contar da citação.

Sendo substancialmente sucumbente, condeno a ré, ainda, ao pagamento de custas processuais e demais despesas, tais como honorários advocatícios, que arbítrio em 15% sobre o valor da condenação, respeitando os critérios contidos no artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

Eventual execução provisória poderá ser feita sem caução.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, a parte interessada deverá deflagrar o procedimento para o cumprimento definitivo de sentença, sob pena de arquivamento.

Cumprimento de sentença: Certificado o trânsito em julgado, nos termos do art. 513, § 1º do CPC, aguarde-se em arquivo requerimento da parte interessada, que deverá ser peticionado digitalmente (PJE), por dependência ao presente feito, na forma incidental de cumprimento de sentença, observando o disposto no inciso II do art. 509 do CPC, e, por conseguinte, intimando a parte executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas, se houver (Código de Processo Civil, artigo 523 c/c artigo 513, §§ 1º, 2º e incisos, e §§ 3º e 5º).

Quando do requerimento previsto no artigo 523, o exequente deverá instruí-lo com os requisitos do artigo 524 do Código de Processo Civil, em especial:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1.º a 3.º;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Não havendo o pagamento voluntário no prazo indicado, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios no importe de 10% (artigo 523, §1º), expedindo-se mandado de penhora, avaliação e intimação (§3º), observando-se que em caso de pagamento parcial do débito a incidência da multa e dos honorários se dará somente sobre eventual diferença apurada a desfavor do devedor (§2º).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”
(Num. 9981311)

Irresignada a W.R. - REPRESENTACOES LTDA recorreu a esta instância (ID 9981324) requerendo a reforma do julgado para determinar que o marco inicial para a incidência da correção monetária seja a data da emissão de cada Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFEs, que serviram para contabilizar o pagamento das comissões de intermediação de vendas de planos de saúde e odontológicos da empresa recorrida e que os honorários advocatícios de sucumbência sejam majorados de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (ID 9981339), o apelante/apelado HAPVIDA argumenta que a base de cálculo deve ser composta com aquelas comissões já efetivamente pagas, sendo sua correção a partir da constituição da indenização que é a rescisão contratual, requerendo o desprovimento do recurso.

A HAPVIDA ingressou com Recurso Adesivo alegando preliminarmente, a validade da cláusula do foro de eleição do contrato e a incompetência territorial da comarca de Belém. Alega ainda que a inicial é inepta, pois se limita a fazer um pedido genérico de receber valores sem delimitar a que se referem.

No mérito, sustenta que a decisão merece reforma, uma vez que a rescisão também pode ser imotivada, desde que a parte contrária seja notificada por algum meio válido e que informou sobre a rescisão como prova o e-mail juntado na inicial (ID 9981230)

Pugnou pelo provimento do recurso adesivo.

Contrarrazões apresentadas no ID 9981348, alegando que a empresa contratada não agiu ou praticou qualquer ato que pudesse causar prejuízos à empresa contratante, por tal motivo a rescisão não poderia ser unilateral. Ao final, requer o desprovimento do recurso adesivo.

Proferi a decisão monocrática nos seguintes termos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR REQUERENDO A REFORMA DO JULGADO PARA DETERMINAR QUE O MARCO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SEJA A DATA DA EMISSÃO DE CADA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DESCABIMENTO. SÚMULA 43 DO STJ. APELAÇÃO ADESIVA DO REQUERIDO. PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL E FORO DE ELEIÇÃO. REJEITADAS.

NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE IRREGULARIDADE NA RESCISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 34 DA LEI 4.886/65. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Num. 11149206)

W.R. - REPRESENTACOES LTDA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 11283029), sustentando que o marco inicial para a incidência da correção monetária seria a emissão de cada Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

Afirma que a existência de omissões ante a ausência de abordagem específica aos art. 27, ‘j’ e art. 33, § 3º da Lei n° 4.886/65, bem como

ao dissídio jurisprudencial que envolve a matéria (correção monetária nas hipóteses de rescisão contratual de representante comercial autônomo), pelo que pugna pela correção do erro material apontado e/ou manifestação expressa dos dispositivos legais apontados para fins de prequestionamento.

Contrarrazões aos aclaratórios apresentadas ao id. 11389883.

Proferi a decisão monocrática nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

2. Os embargos de declaração não se prestam para prequestionar matérias e possibilitar a interposição de recurso especial quando não ocorrer omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

3. Embargos de Declaração rejeitados. (Num. 12322926)

Inconformada a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A interpôs AGRAVO INTERNO no Id. Num. 12564199 defende a incompetência territorial, pela existência de cláusula de eleição do foro.

Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que a petição inicial é genérica e viola a regra do art. 330, I, §1o do CPC/2015, devendo a inicial ser considerada inapta.

No mérito, defende a não aplicação do Art. 27, ‘j’ da Lei nº 4.886/1965 uma vez que este traz a previsão de “indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35”.

Sustenta que o contrato previa a rescisão do contrato, bastando a notificação prévia.

Nestas razões, pede o conhecimento e provimento do recurso para ser julgada improcedente a demanda.

Em seguida, a W. R. – REPRESENTAÇÕES LTDA interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 12637266 para que seja determinada a correção monetária a incidir sobre a base de cálculo da indenização prevista no artigo 27, “j”, da Lei nº 4.886/65, tenha como marco inicial a data da emissão de cada Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFEs, que serviram para contabilizar o pagamento

as comissões de intermediação de vendas de planos de saúde e odontológicos da empresa recorrida, pois são os valores das Notas Fiscais que servirão de base de cálculo para apuração de 1/12 avos da indenização.

A HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A e a. W. R. – REPRESENTAÇÕES LTDA apresentaram contrarrazões no Id. Num. 13047026 e 13138557, onde as partes rebatem as razões recursais e pedem o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Explico:

DA INCOMPETÊNCIA

Prima facie, não prospera a preliminar arguida.

Com relação a eleição de foro, a representação comercial possui lei específica de regência da matéria, que é a Lei 4.886/65. Quanto à questão da competência para julgamento de questões entre o representante e o representado, esta é absoluta do foro do domicílio do representante, nos termos do art. 39:

Art. 39. Para julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado é competente a Justiça Comum e o foro do domicílio do representante, aplicando-se o procedimento sumaríssimo previsto no art. 275 do Código de Processo Civil, ressalvada a competência do Juizado de Pequenas Causas.

Ademais disto, é cristalina a hipossuficiência da representante, face à HAPVIDA, que além de ter o contrato rescindido, diminuindo-lhe a renda, teria que se deslocar para outro Estado, o que lhe dificultaria sobremaneira o acesso à Justiça, devendo permanecer a demanda no foro de seu domicílio, nos termos da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DA REPRESENTANTE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. 1.
O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência deste Tribunal, firmada no sentido de que a regra de competência

prevista no art. 39 da Lei nº 4.886/1965 é relativa e destinada à proteção do representante comercial, podendo ser livremente alterada pelas partes, salvo se verificada a hipossuficiência da parte ou o prejuízo ao acesso à Justiça. Incidência da Súmula nº 83/STJ
. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 683773 SP 2015/0061677-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/09/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ART. 39 DA LEI Nº 4886/65.
FORO DO DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. NÃO PREVALÊNCIA.HIPOSSUFICIÊNCIA DO REPRESENTANTE E PREJUÍZO AO ACESSO À JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 6ª C.Cível - AI - 1032239-9 - Londrina - Rel.: João Antônio De Marchi - Unânime - - J. 03.03.2015)

(TJ-PR - AI: 10322399 PR 1032239-9 (Acórdão), Relator: João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 03/03/2015, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1524 12/03/2015)

DA INÉPCIA DA INICIAL

No que tange a preliminar de inépcia da inicial, fundamentada em pedido genérico de receber valores sem delimitar a que se referem, tenho que esta preliminar não merece acolhida.

O pedido da autora é a condenação da ré no pagamento das indenizações previstas na alínea “j”, do art. 27 e art. 34 da Lei nº 4.886/65, devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora, até o seu efetivo pagamento.

Desta forma, a ausência de indicação de valor exato, não conduz ao indeferimento da inicial por pedido genérico, nos termos do julgado
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/1973. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. VALOR DA CAUSA. QUANTIA SIMBÓLICA E PROVISÓRIA. 1. Ação ajuizada em 16/12/2013. Recurso especial interposto em 14/05/2014. Autos atribuídos a esta Relatora em 25/08/2016. 2. Aplicação do CPC/73, a teor do Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 3.
É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio. 4. Na hipótese em que for extremamente difícil a imediata mensuração do quantum devido a título de dano material - por depender de complexos cálculos contábeis -, admite-se a formulação de pedido genérico, desde que a pretensão autoral esteja corretamente individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial
. 5. Em se tratando de pedido genérico, o valor da causa pode ser estimado em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação. 6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - Terceira Turma - REsp 1534559/SP, Relator: Ministro NANCY ANDRIGHI, DJU 22/11/2016, Data da Publicação/Fonte: DJe 01/12/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE VALOR EXATO DO QUANTUM DEVIDO - APURAÇÃO MEDIANTE PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA - PEDIDO GENÉRICO - INOCORRÊNCIA - INDEFERIMENTO PARCIAL DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE
. A ausência de indicação do valor exato da pretensão ressarcitória a título de lucros cessantes não é causa suficiente para embasar a determinação de emenda à inicial ou seu indeferimento, desde que o modo de descrição dos fatos ocorridos e dos pedidos permita a apreciação pelo Magistrado da procedência ou não da pretensão autoral
, merecendo destaque ainda o fato de que, em caso de impossibilidade de prolação de sentença líquida, o quantum dela decorrente poderá ser apurado mediante liquidação por arbitramento, ante a possível necessidade de produção de provas próprias para esta apuração específica.

(TJ-MG - AI: 10024112567060002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2017)

Rejeito as preliminares suscitadas.

DA REPRESENTEÇÃO - DA INDENIZAÇÃO

A apelante HAPVIDA sustenta que a decisão merece reforma, tendo em vista que a rescisão contratual poderia ser imotivada, conforme previa o contrato, desde que a parte contrária tenha sido notificada por algum meio válido e que informou sobre a rescisão como prova o e-mail juntado na inicial.

Ocorre que a notificação não foi prévia, como prevê o contrato e a lei. O e-mail juntado no ID 9981230 pelo autor demonstra que houve primeiro a rescisão contratual, por meio do descadastramento da senha de acesso do representante para vincular os novos contratos ao plano de saúde. Após, em resposta ao referido e-mail, o plano de saúde comunicou a rescisão.

Desta maneira, o plano de saúde não comprovou em nenhum momento a prévia notificação e, de acordo com os precedentes jurisprudenciais, é necessário que haja notificação prévia em casos de rescisão unilateral. Eis o julgado:

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - CONTRATO RESCINDIDO SEM JUSTA CAUSA PELA EMPRESA REPRESENTADA - AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO - DIREITO À INDENIZAÇÃO - CABIMENTO -
A rescisão unilateral do contrato de representação comercial se deu sem justo motivo e sem notificação prévia, com antecedência mínima de trinta dias - Circunstância que gera em favor da empresa representante direito à indenização no patamar equivalente a 1/12 das comissões auferidas ao longo de toda a vigência do contrato, bem como ao montante de 1/3 das comissões percebidas nos três meses imediatamente antecedentes à denúncia
- Inteligência dos arts. 27, alínea j, e 34, ambos da Lei nº 4.886/1965 - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00570996520138260100 SP 0057099-65.2013.8.26.0100, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 19/05/2017, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2017)

Ainda nos termos do art. 34 da Lei 4.886/65, o aviso da rescisão deve ser com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não havendo prova nos autos que conduza a tal entendimento. Transcrevo o referido dispositivo:

Art . 34. A denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, do contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses, obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato, à concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um têrço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores.

Ante o exposto, é de ser mantida a decisão que rejeitou o recurso adesivo da HAPVIDA, nos termos da fundamentação.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

De acordo com o art. 34 da Lei 4.886/65, em caso de rescisão imotivada a indenização corresponderá a um terço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores, vejamos:

Art. 34. A denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, do contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses, obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato, à concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um terço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores.

Desta forma, a decisão, conforme lançada está em perfeita consonância com a jurisprudência pátria, conforme julgados:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA. RESCISÃO IMOTIVADA. COMISSÕES E INDENIZAÇÕES DEVIDAS. RECURSO. INÉPCIA. AUSÊNCIA. 1.Afasta-se o pedido de não conhecimento do recurso, quando a parte aponta os motivos pelos quais entende correta a pretensão formulada e desacolhida na sede escoteira. 2.A continuidade da prestação do serviço de representação comercial caracteriza prorrogação tácita, transmudando o contrato por prazo determinado em tempo indeterminado. 3.A rescisão imotivada do contrato por ato imputável ao representado impõe o vencimento antecipado das retribuições pendentes geradas por pedidos em carteira ou em fase de execução e recebimento. 4.A denúncia sem justo motivo do contrato de representação por prazo indeterminado exige aviso prévio ou o pagamento de indenização de um terço das comissões auferidas pelo representante nos três meses anteriores ao término do pacto
. 5.Se a rescisão do contrato se operou sem causa justa, deverá o representado arcar com verba indenizatória correspondente a um doze avos do total da retribuição auferida durante o tempo em que a representante exerceu seu mister. 6. Recurso desprovido.

(TJ-DF - APC: 20130110130563, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 15/04/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/04/2015 . Pág.: 520)

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO REPRESENTANTE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RESCISÃO IMOTIVADA DO REPRESENTADO. INDENIZAÇÃO ANTECIPADA.

POSSIBILIDADE. PATAMAR MÍNIMO. 1. Rescindido unilateralmente o contrato de representação comercial sem que o representante tenha sido notificado obrigado a arcar com a indenização correspondente ao aviso prévio, conforme art. 34 da Lei 4.886/1965. 2. É licito às partes convencionarem o pagamento antecipado da indenização para a hipótese de rescisão imotivada do representado, desde que o referido pagamento observe o patamar mínimo previsto no art. 27 alínea j da Lei 4.886/1965. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido. Unanimidade.

(TJ-MA - APL: 0425762013 MA 0008592- 45.2009.8.10.0040, Relator: PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 26/08/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2014)

Com relação à correção monetária, nas relações contratuais o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação, ao passo que a correção monetária incide a contar do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

Tendo em vista a sucumbência recursal de ambas as partes, deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do entendimento do STJ no julgamento do AREsp 2023174 GO 2021/0358563-0.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023